Tribunal: STF
Processo: Rcl 59290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Isaac Bruno de Sousa Bringel, em 19.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís na Reclamação Trabalhista n. 0017350-85.2021.5.16.0004, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395: 



    “Vistos, etc. Isaac Bruno de Sousa Bringel, por advogado habilitado nos autos (ID. a6cf5d4), apresentou reclamação trabalhista, em desfavor de Prefeitura Municipal de Vargem Grande, relatando, em síntese, que trabalhou para o reclamado de janeiro de 2017 a janeiro de 2020, quando foi dispensado sem justa causa, restando a receber o saldo de salário (na verdade, diferença salarial, pela narrativa de redução salarial a partir de janeiro de 2019) bem como o FGTS de todo o período. Em razão do exposto, requereu a condenação da reclamada ao pagamento das verbas listadas na inicial (diferença de salários e FGTS). (…) Compulsando os autos, verifico que o reclamante não trouxe qualquer indício de prova da prestação dos serviços, seja um contracheque, um recibo, uma declaração ou qualquer outro documento indicativo de labor. Além disso, tampouco produziu prova oral que beneficiasse sua tese. Ressalto que a simples declaração de revelia não implica a procedência de todos os pedidos, cabendo ao juízo descartar pretensões infundadas e despropositadas. Ante o exposto, ante a ausência de qualquer elemento de prova da prestação dos serviços, não há como prevalecer a pretensão autoral porque é inverossímil, pelo que julgo totalmente improcedentes os pedidos veiculados na presente reclamação trabalhista. (…) Diante do exposto decide o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, na reclamação trabalhista proposta por Isaac Bruno de Sousa Bringel, em desfavor de Prefeitura Municipal de Vargem Grande, julgar improcedentes os pedidos elencados na exordial” (e-doc. 14). 



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário julgado nos seguintes termos:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à inobservância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário conhecido e improvido.



    (…) Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo reclamante em face da sentença proferida pela Juíza do Trabalho da 4ª Vara de São Luís/MA, que decidiu julgar IMPROCEDENTES os pedidos elencados na exordial. Irresignado, o reclamante interpôs o Recurso Ordinário de ID nº 73c3d85, suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. No mérito, pugna que seja reformada a sentença ora atacada no sentido de serem acolhidos os documentos acostados ao id nº 07f3751, comprovando o vínculo, dando prosseguimento ao feito, anulando a sentença de base.



    (…) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A DEMANDA



    Alega o recorrente que seria a Justiça do Trabalho absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, uma vez que o STF vem reafirmando a incompetência material da Justiça do Trabalho, para julgar questão entre órgão público e trabalhador, mesmo em se tratando de contrato nulo. Contudo, inobstante as alegações do recorrente, infere-se dos autos a inexistência de prova de que a contratação tenha ocorrido nos moldes de qualquer das hipóteses insertas no art. 37, IX da Constituição a justificar a contratação do reclamante por tempo determinado para atender necessidade temporária decorrente de excepcional interesse público, ônus que lhe competia, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC c/c art. 818 da CLT.



    Aqui, cabe ressaltar que a decisão exarada pela Suprema Corte nos autos da ADI 3395/DF não afasta a competência desta especializada na hipótese em que se discute a nulidade do contrato de trabalho, quando não observada a necessidade de submissão a concurso público prévio.



    Registro que o Tribunal Pleno desta Casa também já ratificou entendimento, nos termos da Súmula nº 01 (RA nº 79/2017, publicada no DEJT de 29/3/2017), no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar os casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a Administração Pública e seus servidores. Sendo assim, rejeito a preliminar.



    MÉRITO



    Recurso da parte reclamante



    Pugna o recorrente que seja reformada a sentença ora atacada no sentido de serem acolhidos os documentos acostados ao id nº 07f3751, comprovando o vínculo, dando prosseguimento ao feito, anulando a sentença de base. De início, mister frisar que, nos termos do art. 787 da CLT, a petição inicial deve vir acompanhada de documentos e, na fase recursal, quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença (Súmula nº 08 do TST) . No caso, não se constata que os documentos juntados após a sentença, id 07f3751, inserem-se nas hipóteses de documentos novos, que permitiriam a juntada em momento posterior. Desse modo, operou-se a preclusão para juntada de documentos.



    Pelo exposto, não havendo outros elementos que evidenciem o vínculo, impõe-se a manutenção da decisão a quo, por seus próprios fundamentos. Improvido”.



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento.



    2. O reclamante afirma que “foi contratado pelo Município de Vargem Grande/MA em janeiro de 2017, para exercer a função de cirurgião dentista, sem prestar concurso público, tendo seu contrato sido encerrado em dezembro de 2020. Pede, na Reclamação Trabalhista, os depósitos fundiários os quais supostamente teria direito, em razão da suposta nulidade de seu contrato e saldo de salário” (fl. 2).



    Alega que “o juízo trabalhista de primeiro grau julgou o mérito da demanda improcedente” (fl. 2). 



    Sustenta que a “decisão ora reclamada, como possível extrair dos autos, equivocadamente reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário” (fl. 2). 



    Ressalta que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho, como visto, julgou a demanda em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC[, porque a] Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 3). 



    Enfatiza que “tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de Vargem Grande por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Grande, anexo)” (fl. 3). 



    Requer a gratuidade de justiça e que “seja concedida tutela cautelar inaudita altera pars para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo nº 0017350-85.2021.5.16.0004, em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico” (fl. 7). 



    Pede, “em definitivo, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada” (fl. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. No caso em exame, tem-se o julgamento de improcedência do pedido formulado pelo autor em reclamatória trabalhista. Após ajuizar a ação trabalhista e ter os seus pedidos tidos por improcedentes, ajuíza o autor a presente reclamação. Afirmando que o ramo da Justiça por ele mesmo procurada para obter os pleitos apresentados (e julgados improcedentes na Reclamação Trabalhista n. 0017350-85.2021.5.16.0004, como antes mencionado) seria incompetente, busca agora seja reconhecida a invalidade do julgado porque estaria em desacordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    5. Anote-se que, após o julgamento em primeira instância trabalhista, conclusiva no sentido de negar o pleito apresentado pelo agora reclamante, interpôs ele recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, tendo sido também desprovido esse apelo, mantendo-se os fundamentos da sentença.



    6. O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Quarta Vara do Trabalho de São Luís – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Além de inválido o título e não se poder validar a pretensão do reclamante, nesta sede, é de se anotar o vício de lealdade processual comprovada neste caso.



    O agora reclamante é que ajuizou a reclamação trabalhista, interpôs recurso contra a decisão que reconheceu inexistência de direito por ele afirmado e, negando-se a reconhecer a via escolhida (que, se era imprópria quanto à competência, pareceu-lhe interessante, pela possibilidade que vislumbrou de vir a ser atendido em seus interesses), aciona novamente e sem razão ou base jurídica este Supremo Tribunal Federal para burlar o cumprimento de decisão judicial, pela qual se respondeu o que pleiteara e que se nega a aceitar.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora